Tribunal: CARF
Processo: 16095.720076/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720076/2011-44
ACÓRDÃO
1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS MENSAIS. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAR.
ART. 44, II, “B”, DA LEI No 9.430/1996. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO
AJUSTE ANUAL. PERDA DE OBJETO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
É legítima a exigência da multa isolada de 50% sobre os valores das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não recolhidas, nos termos do art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, mesmo após o encerramento do
exercício fiscal. A penalidade em questão possui natureza autônoma, não
se confundindo com a multa de ofício incidente sobre o ajuste anual, uma
vez que tutela o dever do contribuinte de antecipar o tributo com base em
estimativa, independentemente da apuração de imposto a pagar ao final
do período. A alegação de que o lançamento, efetuado em exercício
posterior, configuraria perda de objeto, não prospera, pois a infração
consuma-se no momento da omissão da antecipação e subsiste como fato
jurídico passível de apuração nos prazos decadenciais aplicáveis. Recurso
voluntário desprovido. Crédito tributário mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandao, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica BINOTTO S/A
LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, inscrita no CNPJ no 76.592.484/0001-77, contra o
Acórdão no 14-86.685, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração
lavrado para exigência de multa isolada de 50% sobre valores de IRPJ e CSLL não recolhidos a
título de estimativas mensais nos anos-calendário de 2006 e 2007.
A autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração com fundamento nos arts. 2o e 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, em virtude do não recolhimento das estimativas mensais
de IRPJ e CSLL referentes aos meses de outubro de 2006 e de outubro a dezembro de 2007.
Consta no demonstrativo consolidado de crédito tributário (fl. 2) o valor de R$1.112.504,59 a
título de multa isolada.
A fiscalização justificou a autuação sob o argumento de que o contribuinte deixou
de efetuar os recolhimentos devidos por estimativa, conforme exigência legal, sem apresentar
balancetes de suspensão ou redução válidos, caracterizando, assim, descumprimento da
obrigação acessória tributária.
A contribuinte, por meio de impugnação protocolada em 07/07/2011 (fls. 84/96),
sustentou, em síntese:
1. A inaplicabilidade da multa isolada sobre estimativas, por se tratar de mera
antecipação de tributo que não se consubstancia em obrigação principal,
especialmente após o encerramento do ano-calendário, quando se torna
exigível o imposto efetivo;
2. A natureza punitiva da multa de 50% do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996,
não se coaduna com fatos geradores ainda não ocorridos, e que o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
3
parcelamento da dívida com a aplicação da multa moratória de 20% já
sanaria a infração;
3. A inclusão da totalidade dos débitos (inclusive as parcelas relativas ao auto
de infração) no Refis da Lei no 11.941/2009, conforme documentos de fls. 97
e seguintes, afastaria qualquer pretensão punitiva da Fazenda Nacional;
4. Requereu, alternativamente, a inclusão da multa isolada no parcelamento
concedido, caso se entenda pela manutenção da exigência.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou improcedente a
impugnação sob os seguintes fundamentos:
a) A multa isolada é cabível mesmo quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a CSLL, nos termos do art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/1996, cuja redação vigente à época da lavratura do auto autoriza a
penalidade sobre os pagamentos mensais não efetuados, inclusive no
regime de estimativa;
b) A existência de parcelamento não configura denúncia espontânea nos
moldes do art. 138 do CTN;
c) A instância administrativa não possui competência para conceder ou revisar
parcelamentos, nos termos do art. 14 da Lei no 11.941/2009 e da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6/2009.
Assim restou ementado o julgado:
Acórdão 14-86.685 - 10a Turma da DRJ/RPO Sessão de 26 de junho de 2018
Processo
16095.720076/2011-44
Interessado
BINOTTO
S/A
LOGISTICA
TRANSPORTE E DISTRIBUICAO CNPJ/CPF 76.592.484/0001-77 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2006, 2007
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO OU DE MORA.
A multa de 50% aplicada isoladamente sobre o valor de estimativa mensal que
deixar de ser recolhida é cabível ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-
calendário correspondente ou mesmo quando tais tributos tenham sido
regularmente recolhidos.
Passível de convivência a imputação da multa isolada que apena o
descumprimento da obrigação acessória de proceder ao recolhimento tributário
mediante estimativas mensais com a multa de ofício ou mesmo com a multa de
mora, que incide sobre o crédito tributário não regularmente adimplido, por se
tratarem de obrigações tributárias distintas, apenadas de modo diverso.
DÉBITOS FISCAIS NÃO CONFESSADOS. MULTA ISOLADA.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
4
ADESÃO AO PARCELAMENTO.
O parcelamento do tributo devido não implica em denúncia espontânea no que
tange à insuficiência dos recolhimentos de estimativas mensais.
A instância julgadora é incompetente para analisar e conceder pedidos de
parcelamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, neste caso, requerendo tão-somente a nulidade do auto de infração em razão dos
lançamentos terem sido efetuados em competência posterior à obrigação acessória, já que as
estimativas deveriam ter sido realizadas nos anos calendários de 2006 e 2007 e o auto de infração
foi lavrado em 2011.
Não há nos autos notícias de diligências complementares, nem tampouco de
manifestação ministerial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminarmente, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
dele conheço.
I – DA NULIDADE DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE ESTIMATIVAS
Como relatado, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração com fundamento nos
arts. 2o e 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, em virtude do não recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes aos meses de outubro de 2006 e de outubro a
dezembro de 2007, no valor de R$1.112.504,59 a título de multa isolada.
O acórdão impugnado assim se manifestou quanto às irresignações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte:
Exatamente este o caso dos autos, na medida em que a Auditoria constatou a
insuficiência dos recolhimentos mensais por estimativa nas competências
apontadas, fato que o próprio Defendente reconhece, ao informar que "em quase
todo o período adimpliu antecipadamente as parcelas de IRPJ e da CSLL mensais,
com exceção dos meses de outubro de 2006 e outubro, novembro e dezembro de
2007, em que excepcionalmente deixou de antecipar os valores devidos
imediatamente nos meses seguintes." Noutro giro o contribuinte argui a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
5
existência de um parcelamento do principal que, ao seu sentir, inviabilizaria o
lançamento de ofício da multa isolada.
Nota-se, novamente aqui, a confusão entre obrigação principal e acessória.
O presente lançamento fiscal não atinge o IRPJ mensal calculado por estimativa,
porquanto este já se encontra consolidado no ajuste anual (e respectivo
parcelamento), proposto pelo contribuinte. O que se cobra aqui é a multa isolada
sobre a diferença entre a estimativa correta (não contestada) e a inicialmente
recolhida, conforme previsto na Lei. (grifou-se)
No seu recurso voluntário, a Contribuinte não nega a ausência do envio da
obrigação acessória, argumentando, entretanto, que o fato da aplicação da multa ser referente a
obrigações dos anos calendários de 2006 e 2007 e o lançamento fiscal ter sido lavrado em
06/06/2011, haveria perda do objeto em razão do encerramento dos exercícios, senão vejamos
seus argumentos:
A fiscalização tributária lançou em auto de infração a multa isolada do art. 44, II,
“b”, da Lei n° 9.430/1996, tendo como base de cálculo o valor das estimativas não
antecipadas no exercício de 2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Contudo, o fato é que as antecipações realizadas correspondem apenas a uma
estimativa, sendo ponto pacífico que o fato gerador, a hipótese de incidência do
IRPJ/CSLL, só se dá no encerramento do exercício, ou seja, em 31 de dezembro.
Ora, passado o dia 31 de dezembro, a obrigação de recolher o tributo por
estimativa perde o seu próprio objeto, já que, afinal, uma vez ocorrido o fato
gerador, não há mais obrigação a antecipar por estimativa – cabendo ao
contribuinte lançar o tributo e recolher o valor devido, de acordo com as regras
próprias.
Portanto, o lançamento não pode subsistir, já que a multa isolada, na qualidade
de penalidade pelo descumprimento de uma obrigação acessória, só tem
aplicação enquanto não consumado o fato gerador do tributo, no dia 31 de
dezembro do ano.
Evidentemente, o dever de antecipar existe apenas enquanto houver uma
obrigação a ser antecipada – ou seja, enquanto ainda não ocorrido o fato gerador
do IRPJ e da CSLL. É lógica, portanto, a conclusão de que a hipótese de incidência
da multa isolada desaparece após o final do exercício, deixando de ser possível a
aplicação da penalidade.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
6
[...]
Dessa forma, a multa isolada apenas incide no curso do período de apuração.
Uma vez esgotado esse período, não existe mais qualquer obrigação a cumprir,
mas apenas fazer o ajuste, de modo que se esgota a possibilidade de imposição da
dita penalidade.
Entendo não assistir razão à Contribuinte.
A Contribuinte funda seu recurso no argumento de que a multa isolada perderia
eficácia com o encerramento do exercício fiscal. Ora, tal hipótese não encontra amparo na
sistemática legal vigente. Explica-se.
A norma do art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996 estabelece uma
penalidade autônoma, vinculada à inobservância da obrigação de antecipar o tributo devido
mensalmente por estimativa, ainda que ao final do período o contribuinte venha a demonstrar
saldo a pagar ou prejuízo fiscal. A ocorrência do fato gerador definitivo, ao término do ano-
calendário, não elide a infração pretérita, pois o ilícito tributário em questão se consuma com a
omissão da antecipação devida no curso do exercício, ensejando responsabilização específica e
independente daquela prevista para o ajuste anual.
Importante destacar que, nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito deste
Conselho, a multa isolada possui natureza repressiva à conduta omissiva relativa às antecipações
mensais, sem que isso dependa da apuração de imposto adicional ao final do exercício. A
consolidação dos valores no ajuste anual ou a inclusão do tributo em eventual parcelamento não
descaracteriza a infração pregressa. Portanto, foge à lógica do sistema a tese de perda do objeto
da multa isolada pelo mero decurso do exercício fiscal, razão pela qual o lançamento encontra
amparo na legislação vigente e merece ser mantido.
Quanto ao tema, esta Turma já se manifestou:
PROCESSO 11060.724121/2011-13
ACÓRDÃO 1302-007.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 11 de abril de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE SULCLEAN SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão/redução, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
7
ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Nacional.
O Conselheiro Henrique Nimer Chamas, em suas razões de decidir, qualifica a
natureza da multa isolada e apresenta os seus fundamentos, em importante esclarecimento, do
qual me filio e que, por sua didática distinta, reproduzo:
Compreende-se as estimativas como sendo uma técnica de arrecadação imposta
aos optantes pelo regime anual de apuração do lucro real e, caso seja autuado o
contribuinte, sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do
ano-calendário ao qual correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de
ofício de 75%. Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que
cumpra sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos,
independentemente de, ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de
tributo a pagar.
Entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo prazo
decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela previsão do Código
Tributário Nacional.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever
de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória
(estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado
como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São duas situações
distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o
contribuinte apure o ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração
das estimativas mensais. Ao cabo, o que se busca é o pagamento do tributo pelo
sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não são os mesmos: as
estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o ano,
a fim de que a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique
em um único pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal);
por outro lado, o ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o
que de fato é devido, em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-
tributária – tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os contribuintes
que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o
ajuste anual devido é penalizado à razão de 75%.
Assim, incabível a hipótese da contribuinte de que não seria cabível o lançamento
de muita isolada em razão da perda do objeto por encerramento do exercício posto que, como
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.438 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720076/2011-44
8
bem invocado pelo ilustre conselheiro referenciado, trata-se de obrigações autônomas no âmbito
da apuração do IRPJ.
A legislação admite que o contribuinte proceda às antecipações mensais sem,
necessariamente, efetuar o ajuste anual correspondente, assim como é juridicamente viável a
realização do ajuste anual mesmo diante da ausência de recolhimentos a título de estimativas
mensais. Nesse sentido, o objetivo central permanece sendo a satisfação do crédito tributário,
porém os interesses jurídicos resguardados em cada hipótese são distintos.
Dessa forma, refuto a tese da Contribuinte de que a multa isolada “desaparecia”
após o final do exercício, deixando de ser possível a aplicação da penalidade, e mantenho,
portanto, o lançamento fiscal, na forma dos arts. 2o e 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996.
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 159
DF CARF MF
Original